Tribunal: TJBA
Processo: 8000502-28.2015.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000502-28.2015.8.05.0043 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Agropecuária Martins Queiroz Ltda ( AGROMAR) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80. INADMISSIBILIDADE DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA EXECUÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO. PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ (RESP 1.168.625/MG). IRRELEVÂNCIA DE LEI ESTADUAL POSTERIOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, por incabível, em execução fiscal cujo valor, à época do ajuizamento, era inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o valor da execução fiscal, na data da propositura da ação, superava o limite de 50 ORTN, autorizando o cabimento da apelação; (ii) lei estadual superveniente poderia afastar o óbice objetivo ao conhecimento do recurso. III. Razões de decidir 3. O art. 34 da Lei de Execução Fiscal estabelece critério objetivo para admissibilidade da apelação, vinculado exclusivamente ao valor da execução fiscal na data da distribuição, independentemente da natureza da sentença. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.168.625/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou que o valor de alçada corresponde a R$ 328,27 em janeiro de 2001, corrigido pelo IPCA-E até a data do ajuizamento. 5. Atualizado o valor para outubro de 2006, o limite de alçada alcançava R$ 505,36, sendo inferior ao montante exigido na execução, circunstância que inviabiliza o conhecimento da apelação. 5. A ratio essendi da norma do art. 34 da LEF é promover tramitação mais célere nas execuções fiscais de menor valor econômico, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração e vedando-se a interposição de recurso ordinário. 7. Lei estadual posterior que autoriza a desistência de execuções fiscais de pequeno valor não tem o condão de afastar regra federal de admissibilidade recursal nem retroage para modificar pressupostos objetivos já consolidados. 8. Não há violação ao contraditório ou configuração de decisão surpresa, pois a análise de admissibilidade recursal com base em critério legal objetivo constitui matéria de ordem pública, que independe de prévia intimação das partes, devendo ser examinada de ofício pelo relator nos termos do art. 932, III, do CPC. 9. Inexistente vício ou equívoco na decisão monocrática agravada, impõe-se a sua manutenção. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O cabimento da apelação em execução fiscal submete-se exclusivamente ao critério objetivo do valor da causa, nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/80, aferido na data da distribuição. 2. Lei estadual superveniente não afasta nem modifica os pressupostos de admissibilidade recursal fixados em lei federal e consolidados pela jurisprudência do STJ. " _________ Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015, arts. 932, III, 1.021, §4º, e 1.026, §2º; Lei nº 6.830/80, art. 34 e §1º; CTN, art. 156, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09/06/2010; STJ, AgRg no AREsp 476.148/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 08/04/2014. Visto, relatado e discutido este Agravo Interno nº 8000502-28.2015.8.05.0043, sendo Agravante Estado da Bahia e Agravada Agropecuária Martins Queiroz Ltda (AGROMAR), ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo interno. Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator